Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707057-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Agravada, ora Embargante, Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, em face da r. decisão monocrática (ID 69306786) que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para “determinar à Ré que revise a atividade avaliativa de recuperação final do Autor, referente à disciplina de matemática, desconsiderando os descontos indevidos de pontuação por ausência de apresentação de cálculos ou justificativas nas questões dos tipos A e C; e, desde que a revisão da nota da prova gere pontuação necessária à aprovação na matéria, autorize a matrícula ou transferência do aluno para cursar o 9o ano do Ensino Fundamental, sob a condição de sub judice.” . Nas razões do recurso integrativo (ID 69833385), a Embargante alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de contradição e omissão. Assevera que a decisão é contraditória, uma vez que “afronta a autonomia didática e pedagógica da instituição em definir os seus parâmetros avaliativos”. Relata, em síntese, que apresentou esclarecimentos acerca do procedimento de correção da avaliação impugnada. Argumenta, ainda, que a decisão padece de omissão ao não definir prazo para cumprimento da medida judicial. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios com efeitos infringentes. Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões, na qual defende a inexistência de contradição e o acolhimento do recurso integrativo para fixar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da decisão, sob pena de multa (ID 70250474). A d. Procuradora de Justiça oficia pelo parcial acolhimento dos embargos (ID 70976739). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbram os vícios apontados pela parte Embargante. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa, clara e coerente que “é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito de avaliações pedagógicas adotadas pelas unidades de ensino, substituindo professores a fim de reexaminar o conteúdo ou modificar os critérios de correção das questões de provas, salvo quando constatada ofensa notória ao princípio da boa-fé objetiva e ao princípio da legalidade, mediante a presença de erro material, teratologia, ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes, vícios que, em cognição sumária, se verificam na presente demanda.”. E, após a constatação de irregularidades na correção da prova do Embargado, concluiu-se que “não configura qualquer interferência do Poder Judiciário na autonomia pedagógica e administrativa da instituição de ensino Agravada, mas somente a correção de uma ilegalidade que, nesta fase de análise preliminar, mostra-se patente”. Dessa forma, infere-se inexistir falta de coerência na r. decisão impugnada. Na verdade, o que pretende a parte Embargante é uma revisão do decidido, finalidade para qual não se prestam os Embargos de Declaração. Quanto à ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer determinada na tutela recursal, também não lhe assiste razão. Isso porque o art. 218, § 3o, do CPC/15 é claro ao prever que, quando inexistir preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será o prazo de 5 (cinco) dias. Acrescente-se que a parte Embargante foi cientificada da decisão de deferimento da antecipação da tutela recursal em 21/3/2025, conforme consta da certidão do oficial de justiça juntado nos autos (ID 229923116, na origem), ou seja, há mais de 30 (trinta) dias, o que denota decurso de lapso temporal superior ao necessário para cumprir a determinação de revisão da prova do Embargado. Ante o exposto, inexistente qualquer vício afligindo a decisão hostilizada, rejeito os Embargos de Declaração. Por outro lado, defiro o pedido apresentado pelo Embargado, a fim de estabelecer o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a parte Embargante comprovar o cumprimento da decisão de antecipação da tutela recursal (ID 69306786), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), delimitada, inicialmente, até o somatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Concede-se força de mandado à presente decisão, de modo a viabilizar a pronta intimação da parte Embargante. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator